Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH OLIVEIRA DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que determinou o depósito do produto da venda de bem do curatelado em juízo. Na origem, cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária, onde as partes pleitearam autorização judicial para venda de bens do curatelado. Constatado que um automóvel fora vendido antes mesmo do ajuizamento da ação, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu e o juízo deferiu que o produto da venda fosse depositado em conta vinculada ao processo. Nas razões recursais, a agravante sustentou a impossibilidade de atender à decisão, uma vez que os recursos teriam sido utilizados na subsistência do curatelado. Em consulta aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito e em razão do abandono da causa pelos requerentes. Quanto à decisão agravada, o juízo consignou na sentença que “diante de tal quadro, e em razão do manifesto abandono da causa, oficia-se pela extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso III, do CPC), ressalvando-se que as questões acerca da destinação dos valores decorrentes da venda do veículo do interditando (vide ID 117276592) poderão ser objeto de deliberação em futuro procedimento de prestação de contas, na forma do §4o do art. 84 da Lei n.o 13.146/2015". Intimado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do objeto, a agravante reiterou que não seria possível atender à determinação de depósito do numerário e que opôs embargos de declaração em face à sentença. Requereu o prosseguimento e julgamento do recurso (ID 37185262). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que havia determinado o depósito judicial dos valores auferidos com a venda de veículo de propriedade do curatelado. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio a sentença de extinção sem resolução de mérito e que revogou a decisão anterior, relegando a divergência a eventual e futura ação de exigir contas. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do seu objeto. Ademais, a pretensão da agravante para que este Colegiado se pronuncie quanto à necessidade de devolução do numerário implicaria em antecipação do mérito de futura ação de exigir contas e que sequer foi ajuizada. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403